Tribunal: TJSP
Processo: 2224076-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Decisão que deferiu a nomeação da filha como curadora provisória do pai – Inconformismo da atual companheira – Cabimento – Interditando que reside com a companheira há anos, pessoa que é responsável pelos seus cuidados – Companheira que detem melhores condições, a priori, a exercer o encargo, em sede de cognição sumária - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224076-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXIMIANO BISPO DOS SANTOS FILHO (INTERDITANDO(A)), é agravada
GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224076-12.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224076-12.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MAXIMIANO BISPO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADA: GRAZIELA ALVES DOS SANTOS
JUÍZA: MARIA ELISA SILVA GIBIN
VOTO No 21.944
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interdição Decisão que
deferiu a nomeação da filha como curadora provisória do pai
Inconformismo da atual companheira
Cabimento

Interditando que reside com a companheira há anos, pessoa
que é responsável pelos seus cuidados Companheira que
detem melhores condições, a priori, a exercer o encargo, em
sede de cognição sumária - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Família do Foro Regional de
Itaquera na Comarca de São Paulo, em Ação de Interdição de proposta por GRAZIELA
ALVES DOS SANTOS contra MAXIMIANO BISPO DOS SANTOS FILHO, que
nomeou a agravada curadora provisória do agravante.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, a ilegitimidade da autora em propor a presente ação,
pois está separado da mãe da autora desde 2008, que vive em união estável com sua
companheira MAURA MARIA LIMA DE OLIVEIRA há mais de vinte anos, residindo
com esta, pessoa que lhe oferece os cuidados de que necessita, devendo ser nomeada
sua curadora provisória
Deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da
causa, a agravada apresentou contraminuta.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224076-12.2019.8.26.0000 -V
3
provimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
De início, afasto a alegação de inépcia da inicial ou
de ilegitimidade passiva, isso porque não há impedimento legal para que a autora, filha
do agravado ajuíze Ação de Interdição em favor do pai, nos termos do artigo 747, inciso
II, do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, a inicial atende os requisitos
previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil sendo apta para o seu recebimento.
Depreende-se dos autos que o agravante sofreu
acidente vascular cerebral do qual o deixou com sequelas, necessitando de cuidados,
porém é companheiro de MAURA MARIA LIMA DE OLIVEIRA há mais de vinte
anos e com ela reside, sendo a pessoa responsável pelos cuidados do curatelado.
Em sede de cognição sumária se mostra razoável e
adequado que a atual companheira seja nomeada curadora provisória do curatelado
MAXIMIANO até que se possa aferir com maior segurança, após o contraditório, a
pessoa apta a possuir melhores condições de exercer o encargo em favor do curatelado.
Como bem ponderado em sua manifestação pela
Douta Procuradoria de Justiça, a fls. 76/79: “Pois bem, a pretensão recursal diz
respeito à possibilidade de se destituir a filha do interditando do encargo de curadora e
ser nomeada a sua companheira.
O artigo 1.775, do Código Civil indica ser o
cônjuge ou companheiro curador do interdito.
É fato que não se trata de regra absoluta,
conforme leciona ROLF MADALENO:
“Contudo, não há efetivo rigor na ordem legal de
nomeação do curador de pessoa interditada, existindo, tão somente, uma presunção de
idoneidade e preferência para a indicação das pessoas declinadas no artigo 1.775 do
Código Civil, mas cuja prioridade não é de modo algum absoluta, tendo em vista
prevalecerem os interesses supremos da pessoa interditada, cometendo ao juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224076-12.2019.8.26.0000 -V
4
faculdade de inverter a ordem de nomeação ou até de escolher terceiro, se concluir
possa o terceiro desempenhar com maior eficiência as funções de curador (CC, art.
1.775, §3o).”
No caso concreto, porém, independentemente da
ordem estabelecida pelo dispositivo acima mencionado, o que se verifica é que a
companheira do agravante é a responsável pelos cuidados do curatelado.
Desta forma, mostra-se razoável a nomeação da
Sra. Maura Maria Lima de Oliveira como curadora provisória. No mais, cabe
aguardar a regular instrução do feito, para se aferir de maneira definitiva qual a
solução que melhor atende os interesses do curatelado. Diante do exposto, o parecer é
para que seja dado parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de que se
nomeie a Sra. Maura Maria Lima de Oliveira curadora provisória do requerido.”
(verbis, cfr. fls. 78/79).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator